Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. PLURALIDADE QUALIFICADORAS. REMANESCENTE COMO AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), nos termos do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado. A defesa insurgiu-se, no termo de apelação em face de todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, limitando-se em suas razões contra a dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade e falta de fundamentação na valoração dos maus antecedentes e da conduta social. Ainda, pleiteou maior peso à confissão espontânea na compensação com a reincidência e pediu a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social foi devidamente fundamentada e proporcional; (ii) estabelecer se a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência poderia ter conferido maior benefício ao réu; (iii) determinar se a gratuidade de justiça poderia ser concedida pelo Tribunal na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
4. Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
5. A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
6. Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
7 - A valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social encontra respaldo nas condenações anteriores por furto e na prática do crime durante o cumprimento de pena, em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 150) e do STJ, sendo incabível a mitigação por condições sociais do réu.
8 - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo-se como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
9 - A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência é admitida, mas não há previsão legal para que a confissão tenha maior peso que a reincidência.
10 - A gratuidade de justiça na fase de execução deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 do TJDFT, não cabendo sua concessão pelo Tribunal na fase recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - É legítima a valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social quando baseadas em condenações anteriores e prática do crime durante cumprimento de pena.
2 - A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência deve ser integral, sem atribuição de maior peso à confissão.
3 - A gratuidade de justiça para fins de custas processuais na execução cabe ao Juízo das Execuções Penais.